Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS. CREDOR ORIGINÁRIO. SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INCLUSÃO DAS SUB-ROGADAS NO POLO ATIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO CREDOR ORIGINÁRIO PARA SOLICITAR O PROSSEGUIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Operando-se a sub-rogação convencional, o sub-rogado passa a ser o titular do crédito, e, portanto, o titular do interesse processual e da legitimidade para demandar a satisfação do crédito por via judicial.

2. O artigo 778, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, garante ao sub-rogado o direito de solicitar seu prosseguimento em demanda em curso na qual se pretende a satisfação do crédito do qual assumiu a titularidade.

3. Não havendo manifestação do sub-rogado solicitando seu prosseguimento, em substituição ao credor originário, é devida a extinção do processo por ausência de legitimidade e interesse de agir.

4. Apelação desprovida.